Tribunal: TJPA
Processo: 0004317-42.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004317-42.2012.8.14.0006

APELANTE: RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003

– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - MÉRITO -
1)
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – CULPABILIDADE AVALIADA DE FORMA GENÉRICA E, PORTANTO, INSUSCETÍVEL DE SER UTILIZADA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL. REDIMENCIONAMENTO PARA O MÍNIMO DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS 20 (VINTE) DIAS-MULTA.
2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO NORDESTE LOUREIRO JUNIOR,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº.: 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Em suas razões recursais, a apelante demanda tão somente pela retificação da pena base para o mínimo legal, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 24 de abril de 2012, o denunciado, Ricardo Nordeste Loureiro Junior, foi preso por policiais militares em por estar na posse de uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, numeração raspada, devidamente municiada com 04 (quatro) projéteis intactos de igual calibre, como mostra a documentação juntada ao processo.

Conforme apurado, no dia e hora da ação delituosa, a Polícia Militar, em ronda pela região, foi acionada para apurar a denúncia de que o acusado estaria armado em uma residência, e de que naquele local estaria traficando entorpecentes, ao chegar no local indicado encontraram o acusado, tendo sido feita revista no local encontrada somente a arma de fogo, sendo descoberto ser o meliante foragido da Colônia Penal Heleno Fragoso.

O denunciado, não confessou ser sua a arma de fogo encontrada, somente afirmando ser foragido do sistema penal na lavratura do flagrante, tendo recebido voz de prisão e conduzido até a Unidade Policial para a feitura do procedimento legal cabível.

Após a regular instrução do feito, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo sido cominada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Em suma, demanda a recorrente pela retificação da pena base ao mínimo legal.

Em análise atenta dos autos, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se que, de fato, o julgador originário exasperou a pena base do réu com amparo na avaliação negativa do vetor da
culpabilidade
, informando tão somente ela seria de natureza mediana, fundamento genérico insuscetível provocar o recrudescimento da pena inicial, razão pela qual, é impositiva a retificação da pena para o mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, deve ser mantida a agravante da reincidência do apelante, por ter sido condenado com sentença transitada em julgado no processo crime nº. 0009359-84.2009.8.14.0401, em data anterior ao fato apurado nestes autos, motivo pelo qual sua reprimenda definitiva passa a ser dosada em
03 (três) anos e 06 (seis) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias multa,
ante a ausência de elementos a serem sopesados na fase derradeira da dosimetria.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, aliado à reincidência do acusado, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por ser o acusado reincidente, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para retificar a pena base do acusado para o mínimo legal, redimensionando sua pena definitiva para em 03 (três) anos e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 20 (vinte) dias multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/06/2024